Tribunal: TJSP
Processo: 1500854-53.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Um dos réus primário – Redimensionamento da pena e modificação do regime prisional para o aberto – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Para o réu reincidente –

Ementa:
Tráfico ilícito de drogas – Materialidade e autoria demonstradas – Conjunto probatório satisfatório – Um dos réus primário – Redimensionamento da pena e modificação do regime prisional para o aberto – Possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e multa, consoante Habeas Corpus 97.256/RS do Supremo Tribunal Federal – Para o réu reincidente – Redimensionamento da pena – Pena final estabelecida em 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa - Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS.